Tribunal: TJES
Processo: 5000335-55.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-55.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA MORCELLI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICE DA RECORRENTE NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000335-55.2022.8.08.0036

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: LEANDRO OLIVEIRA MORCELLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6252636).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há incompetência do juizado para julgar a ação visto que é necessária a perícia técnica;
b)
que é necessária a autorização do IEMA, pois o imóvel encontra-se localizada em área de proteção ambiental;
c)
que inexiste falha na prestação do serviço.

Inicialmente, no que se refere à perícia técnica, tenho que não há motivos para designação de perícia no presente caso, eis que a controvérsia cinge-se apenas à possibilidade de fornecimento de energia para imóvel irregular sem autorização do IEMA.

Desse modo,
repilo
a preliminar aventada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica no imóvel dos recorridos.

A sentença guerreada condenou a recorrente a realizar o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido.

Pois bem.

No que concerne à alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre o acontecido, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso a um serviço essencial ao indivíduo, que no presente caso é a energia elétrica.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à existência digna do ser humano. Isto porque, a Constituição Federal define como direitos sociais aqueles que possibilitam melhores condições de vida aos mais vulneráveis.

A negativa da recorrente em promover o fornecimento de energia elétrica, - bem essencial à sobrevivência no mundo moderno -, sob o argumento de que o imóvel
está em área de proteção ambiental
ou ainda porque está pendente de
aprovação e autorização pelo IEMA, não deve ser admitido, pois como muito bem destacado pelo Juízo
a quo
, na área em testilha (Fazenda Santa Rita) existem várias outras residências que contam com fornecimento de energia elétrica (ID 6252452 ).

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA QUE JÁ CONTA COM REDE DE ABASTECIMENTO. HIPÓTESE QUE DESCABE A NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. Diferente de áreas em que não existe rede de fornecimento do serviço de energia, que carecem de extensão da rede, na hipótese, o local já conta com rede de distribuição, sendo caso apenas de ligar a rede externa (de responsabilidade da prestadora) à interna (de responsabilidade do consumidor). Nessa circunstância, não há falar em negativa da prestação, notadamente quando há fornecimento do serviço na vizinhança. Precedentes destas Turmas. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004607347, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-01-2014)

Nessa perspectiva, pela ponderação de princípios e existindo no caso em apreço a maior relevância da proteção da confiança, igualdade, razoabilidade, proporcionalidade e da
da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal,
o fornecimento de energia elétrica é medida imperativa.

Isto porque, conforme
determinação exarada na sentença, apesar da recorrente alegar que o imóvel está em área de proteção ambiental, não restou demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica, cumulado com o fato de
haver fornecimento de energia para a vizinhança
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)